Tribunal: STF
Processo: MS 20411
Classe: MS
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-21
Data de publicação: 1983-09-21

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E COMPETENTE
PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUANDO A AUTORIDADE
RESPONSÁVEL PELA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER ESTIVER SOB A SUA
JURISDIÇÃO (REGIMENTO INTERNO, ART-200).
2. O CONSELHO DA MAGISTRATURA ESTA DIRETAMENTE SUJEITO AO TRIBUNAL
OU AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (LEI COMPLEMENTAR N. 35,
ART-104).
3. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO SE CONHECE.